Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESACATO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela são coesas e harmônicas entre si e estão corroboradas por outros elementos de prova.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
4. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
5. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
6. Recurso conhecido e desprovido.